Tribunal: TJBA
Processo: 0009724-52.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009724-52.2007.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JOAO VIRGILIO NEVES AGUIAR

Advogado(s)
:
NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA COM BASE NA PARIDADE. RECRIAÇÃO DE CARGO COM ATRIBUIÇÕES E SÍMBOLO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari (ISSM) e pelo Município de Camaçari contra sentença que reconheceu o direito do servidor aposentado à equiparação remuneratória com o cargo de Subsecretário (GES IB), recriado pela Lei Municipal nº 730/2006, com base na regra da paridade, deferindo tutela antecipada e condenando os entes públicos ao pagamento de diferenças salariais retroativas a maio de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelado faz jus à equiparação remuneratória com o cargo de Subsecretário (GES IB) recriado pela Lei Municipal nº 730/2006, com fundamento na regra da paridade prevista no art. 7º da EC 41/2003; e (ii) determinar se houve efetiva transformação ou reclassificação do cargo de Assistente (GES II), no qual o servidor se aposentou, para o cargo recriado de Subsecretário (GES IB), de forma a justificar a extensão das vantagens remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra da paridade prevista no art. 7º da EC 41/2003 assegura aos servidores aposentados antes da sua vigência a revisão de proventos nas mesmas condições dos ativos, desde que demonstrada a transformação ou reclassificação do cargo de origem.

A simples coincidência de nomenclatura entre cargos distintos não autoriza a extensão de vantagens remuneratórias quando inexistente vínculo funcional e formal entre os cargos, sobretudo diante de simbologias, atribuições e requisitos distintos.

O cargo de Subsecretário (GES IB), criado pela Lei Municipal nº 730/2006, possui estrutura remuneratória e atribuições distintas do cargo de Assistente (GES II), no qual o Apelado se aposentou, não havendo comprovação de transformação ou reclassificação.

A concessão da equiparação remuneratória, sem comprovação do vínculo entre os cargos, viola o princípio da legalidade administrativa e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia.

Ausente o direito à equiparação, fica prejudicada a análise sobre a prescrição das parcelas e o termo inicial das diferenças pretendidas.

O provimento do recurso implica revogação da tutela antecipada e redistribuição do ônus sucumbencial, com condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regra da paridade prevista no art. 7º da EC 41/2003 exige identidade ou transformação formal entre o cargo de aposentadoria e o novo cargo para autorizar a extensão de vantagens.

A mera semelhança de nomenclatura entre cargos com simbologia, atribuições e estrutura distintas não configura reclassificação ou transformação para fins de paridade.

É vedado ao Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidor público sob fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A ausência de vínculo entre o cargo de aposentadoria e o cargo recriado inviabiliza a equiparação remuneratória pretendida.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 41/2003, art. 7º; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 98, § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009724-52.2007.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros e como apelada JOAO VIRGILIO NEVES AGUIAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator